Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-94.2016.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000417-94.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO (IMPETRADO), ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP - CNPJ: 04.870.907/0001-62 (LITISCONSORTES), FCS COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 03.076.463/0001-25 (LITISCONSORTES), NOVA/SB COMUNICACAO LTDA. - CNPJ: 57.118.929/0001-37 (LITISCONSORTES), SOUL PROPAGANDA LTDA - ME - CNPJ: 07.112.825/0001-47 (LITISCONSORTES), CASA D'IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LIMITADA - CNPJ: 86.739.547/0001-29 (LITISCONSORTES), LUIZ G RODRIGUES JUNIOR - CNPJ: 26.787.440/0001-24 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECONHECEU A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA, DENEGANDO A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA - REPRODUÇAO DE AÇÃO MANDAMENTAL AJUIZADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ORDEM DENEGADA.

Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação idêntica anteriormente ajuizada e que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado.

Não obstante a diversidade das partes, evidenciado que as partes discutem a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, deve ser reconhecida, até mesmo de ofício, a figura jurídica da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
LUIZ G. RODRIGUES JÚNIOR - GENIUS PUBLICIDADE

contra ato acoimado de ilegal imputado ao
EXMO. SR. SECRETÁRIO DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indicando como litisconsortes passivos necessários as empresas ZIAD A. FARES PUBLICIDADE (ZF), FCS COMUNICAÇÃO LTDA – EPP, NOVA SB COMUNICAÇÃO LTDA., SOU PROPAGANDA LTDA. e CASA D’IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LTDA., no qual objetiva a declaração de nulidade do procedimento licitatório, modalidade

Concorrência Pública nº 001/2015, bem como do ato de contratação das empresas vencedoras no certame.

A impetrante aduz que é uma empresa do ramo de publicidade e propaganda e que participou da mencionada concorrência pública, cujo objeto é a
“contratação de 05 (cinco) Agências de Publicidade para a prestação de serviços técnicos de publicidade visando a elaboração de projetos e campanhas do GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO”
.

Alega que o ato atacado neste
mandamus
diz respeito à homologação do procedimento licitatório eivado de ilegalidade, especialmente em razão da desclassificação da impetrante por ato unilateral e sem lhe garantir o direito de defesa.

Ressalta que a intenção não é
“adentrar no mérito do ato administrativo, mas sim atacar um procedimento eivado de vício e forma”
.

Destaca que foi desclassificada do certame por ter cometido suposto plágio na sua campanha publicitária sugerida.

Afirma não haver nenhum ato ilegal, uma vez que na sua proposta técnica esclareceu que a campanha fora inspirada na técnica do artista Khristian Mendoza e o fato de outra empresa coincidentemente ter inspirado sua campanha no trabalho do mesmo autor não permite a conclusão de ter ocorrido plágio, e tão pouco este fato comprometeria a imagem do Governo do Estado.

Apresentou, digitalmente, os documentos necessários à instrução do feito.

A relatora originária- Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, optou por ouvir a parte impetrada antes de decidir o pleito liminar (ID n. 27943).

Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação

no ID n. 41116, na qual alega, em preliminar, a ausência de interesse de agir por falta de utilidade na tutela judicial requerida, dada a impossibilidade de melhora em sua proposta, além da falta de prova pré-constituída. No mérito, aduz que
a desclassificação da impetrante, com base no item 9.4, II, do Edital, não pode ser considerada aplicação de penalidade, que consta no item 14 do mesmo Edital, e após reafirmar a legalidade do certame, requer a extinção do feito sem exame do mérito, ou então, a denegação da segurança
.

Em seguida, no ID n. 44850, a impetrante impugna as informações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso.

A medida liminar foi indeferida no ID 54432.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou-se pela ilegitimidade de parte e incompetência do foro, pelo fato do pedido de invalidade do procedimento ser atribuição da comissão de licitação, além da litispendência, pelo fato da causa de pedir ser também objeto do Mandado de Segurança n. 10006147-60.2016.811.0041, em tramite pela 4ª Vara Fazendária desta Capital. No mérito, ratifica a legalidade do ato e opina pela denegação da ordem (ID 101467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

[
PRELIMINARES]

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Turma:

Litispendência

Sustenta a d. Procuradoria de Justiça, a ocorrência da

litispendência ou a continência com a ação que tramita em primeiro grau, pela 4ª Vara de Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, Mandado de Segurança número 1006147-60.2016.8.11.0041, cuja causa de pedir é a mesma desta ação mandamental.

Compulsando os autos do
mandamus
na origem pelo sistema PJE, tem-se que em
04.05.16,
a impetrante propôs mandado de segurança contra ato do Presidente da Comissão de Licitação, em litisconsórcio passivo com outras empresa participantes do certame, que visa a nulidade da Concorrência Pública nº 001/2015, referente a contratação de agência de publicidade e propaganda

A impetrante afirma na peça inicial,

que foi desclassificada por ato unilateral e de ofício pela comissão de licitação, sem contraditório e ampla defesa, por suposto plágio no trabalho de publicidade apresentado.

Em
09.06.16,
impetrou neste Sodalício o presente
writ
, cujo pedido é

“
a Concessão da Segurança pleiteada para o fim de declarar a NULIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (Concorrência Pública n. 001/2015) diante do Cerceamento de Defesa”
[id n. 25554].

Logo, ao que se afigura a causa de pedir e o pedido é o mesmo repisado neste
mandamus
, ou seja possuem o mesmo objeto, qual seja, a declaração de nulidade da licitação Concorrência n. 001/2015, por cerceamento de defesa, a única diferença é que neste
writ
a autoridade apontada como coatora é o Secretário de Estado, pelo fato de o certame já ter sido homologado.

Assim, em que pese a diversidade das partes, a causa de pedir e o pedido são idênticos, de modo que resta evidenciada a litispendência, devendo ser extinta a ação mandamental, já que reedita os argumentos vertidos em anterior mandado de segurança, que visa o mesmo efeito jurídico e resultado prático: a nulidade do Concorrência Pública n. 001/2015, ainda pendente de trânsito em julgado na instância originaria.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO ORDINÁRIA E MANDADO DE SEGURANÇA - IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SEGURANÇA DENEGADA.

Há litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que está em curso, ou seja, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. (N.U 1013419-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DA PORTARIA. REINTEGRAÇÃO.LITISPENDÊNCIA.AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO.PROCESSOEXTINTO.SEGURANÇADENEGADA.

[.....] 5. "
Ressalte-se que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas
; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público." (AgRg no MS 18.759/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/5/2016). Nesse sentido: MS 21.734/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 9/12/2016.

6
. In
casu
, constata-se que, não obstante a diversidade de partes, a causa de pedir e o pedido são idênticos entre o presente Mandado de Segurança e a Ação Ordinária (....) 7. Uma vez reconhecida a litispendência, deve ser extinto o presente writ.
8. Segurança denegada. (MS n.º 17.859/DF, 1ª Seç/STJ, rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 17/4/2017) g.n.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de litispendência
e julgo extinto o presente processo de mandado de segurança, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, denegando, por consequência, a segurança almejada, nos moldes do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020